Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE DO COMPARSA. CIÊNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 STJ. CONCURSO DE AGENTES DO CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A menoridade do comparsa no crime de corrupção de menores, deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, nos termos do enunciado de súmula no 74 do STJ. E a ciência do réu acerca da menoridade do comparsa configura o crime de corrupção de menores.
2. Cabe à Defesa comprovar a ocorrência do alegado erro de tipo, a fim de afastar a condenação quanto ao crime previsto no art. 244-B, da Lei 8.069/90, o que não ocorreu na hipótese.
3. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal por aplicação da atenuante de confissão espontânea, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da súmula no 231 do STJ.
4. Não há bis in idem pela incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes no crime de roubo e a condenação pelo delito de corrupção de menores, pois são infrações autônomas independentes e que ofendem bens jurídicos diversos.
5. Recurso conhecido e não provido.